Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE EM SERVIÇO. AUSÊNCIA. DOENÇA NÃO ELENCADA NO ART. 18, § 5o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ROL TAXATIVO. TEMA No 524 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal dispõe que o servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, na forma da lei do respectivo ente federado.
2. No âmbito do Distrito Federal, a matéria é regida pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, cujo art. 18, § 1o, estabelece que “Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46”.
3. Nos termos do art. 18, § 2o, da LC Distrital no 769/2008 “Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”. Já o § 5o do art. 18 da LC Distrital no 769/2008 elenca as patologias que podem ser consideradas moléstias profissionais ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais.
4. O rol de doenças listadas no art. 18, § 5o, da LC Distrital no 769/2008 é taxativo, consoante tese firmada pelo e. STF no Tema de Repercussão Geral no 524 (RE no 656.860), nos seguintes termos: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.
5. No caso concreto, constata-se que a Autora/Apelante é acometida por patologias de origem multifatorial (fibromialgia, com sintomas ansiosos, depressivos e fóbicos) que, consoante laudo pericial, não guardam nexo de causalidade com a atividade laborativa, o que afasta a possibilidade de recebimento de proventos integrais de aposentadoria por invalidez, com base no art. 18, § 2o, da LC Distrital no 769/2008.
6. As enfermidades que afligem a Autora/Apelante também não se encontram elencadas no rol taxativo do art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
7. Nesse contexto, conclui-se que não se encontra demonstrado nos autos o direito da Autora/Apelante ao recebimento de proventos integrais, em razão da aposentadoria por invalidez.
8. Apelação conhecida e não provida.